Tribunal: STF
Processo: RE 90581
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
COMPETÊNCIA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO NACIONAL.
DESAPROPRIAÇÃO, PELO ESTADO OU PELO MUNICÍPIO, DE BEM TOMBADO COMO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO NACIONAL, NÃO SUSCITA INTERESSE DA
UNIÃO FEDERAL CAPAZ DE DESLOCAR O PROCESSO PARA A JUSTIÇA FEDERAL, A
NÃO SER QUE A UNIÃO MANIFESTE SEU DIREITO DE PREFERENCIA. O ONUS DO
TOMBAMENTO ACOMPANHA O BEM, QUALQUER QUE SEJA O PROPRIETARIO
(DECRETO-LEI N. 25, DE 30.11.37, ARTS. 11 A 21).